Tribunal: TJSP
Processo: 2276764-48.2019.8.26.0000
Classe: Tutela Provisória de Urgência e Tutela Provisória de Evidência / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
*Pedido de concessão de tutela de urgência cautelar incidental para que possam ingressar no imóvel a fim de vistoriar o bem para cumprir exigência estabelecida em contrato de compra e venda do imóvel celebrado com terceira empresa no curso da ação de reintegração de posse - Ação de reintegração de posse julgada procedente, porém, condicionada a reintegração ao trânsito em julgado da sentença –

Ementa:

*Pedido de concessão de tutela de urgência cautelar incidental para que possam ingressar no imóvel a fim de vistoriar o bem para cumprir exigência estabelecida em contrato de compra e venda do imóvel celebrado com terceira empresa no curso da ação de reintegração de posse - Ação de reintegração de posse julgada procedente, porém, condicionada a reintegração ao trânsito em julgado da sentença – Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC – Requerentes que, por conta e risco, celebraram contrato de compra e venda do imóvel com terceira empresa no curso ação de reintegração de posse – Pretensão que, na verdade, visa contornar o efeito suspensivo do recurso de apelação – Tutela provisória recursal indeferida.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Provisória no
2276764-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são
requerentes MAGDA MONTAGNANA SADOCCO, PAULA SADOCCO,
HENRIQUE SIGNORE SADOCCO FILHO e CAIO CÁSSIO MONTAGNANA
SADOCCO, é requerido MSERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ESTRUTURAS METALICAS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram a tutela provisória recursal.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2276764-48.2019.8.26.0000 - Voto 31174
2
VOTO No : 31174
PETIÇÃO No: 2276764-48.219.8.26.0000
COMARCA : ITAPECERICA DA SERRA
REQTE. : MAGDA MONTAGNANA SADOCCO; PAULA SADOCCO;
HENRIQUE SIGNORE SADOCCO FILHO E CAIO CÁSSIO
MONTAGNANA SADOCCO
REQDO. : MSERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS
METALICAS LTDA.
*Pedido de concessão de tutela de urgência cautelar
incidental para que possam ingressar no imóvel a fim de
vistoriar o bem para cumprir exigência estabelecida em
contrato de compra e venda do imóvel celebrado com
terceira empresa no curso da ação de reintegração de posse
- Ação de reintegração de posse julgada procedente, porém,
condicionada a reintegração ao trânsito em julgado da
sentença Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC
Requerentes que, por conta e risco, celebraram contrato de
compra e venda do imóvel com terceira empresa no curso
ação de reintegração de posse Pretensão que, na verdade,
visa contornar o efeito suspensivo do recurso de apelação
Tutela provisória recursal indeferida.*

Trata-se
de
requerimento
apresentado
por
MAGDA
MONTAGNANA
SADOCCO;
PAULA
SADOCCO,
HENRIQUE
SIGNORE
SADOCCO FILHO E CAIO CASSIO MONTAGNANA SADOCCO em ação de
reintegração de posse por eles proposta em face de MSERVICE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA EPP E SANTA ELVIRA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pretendendo a concessão da tutela de urgência para
que possam tomar as providências destinadas a vistoria do imóvel objeto da ação, situado
na avenida Dona Anila, 333, Gleba C, Bairro Olaria, Itapecerica da Serra/SP, matrícula
91.080, do RI de Itapecerica da Serra/SP.
Alegam os requerentes que, embora a ação de posse foi julgada
procedente, o Juiz a quo condicionou o cumprimento da sentença ao trânsito em julgado da
decisão. Sustentam precisam adentrar no imóvel para verificar seu estado atual de
conservação, bem como efetuar a sondagem do solo e medição da área, de forma a atender
a exigência contida no “instrumento particular de promessa de compra e venda com torna,
promessa de dação em pagamento de entrega futura de unidade(s) pronta(s), condições
precedentes e resolutivas e outras avenças” envolvendo o imóvel, firmado em 28/06/2019,
com Ypi Di Check Space Avaliações Ltda. (fls. 87/107), cujo prazo de cumprimento,
inclusive, esgotou-se em 28/11/2019. A requerida se recusa a permitir o ingresso dos
autores para a necessária vistoria do imóvel e diante da urgência da providência que
viabilizará a continuidade do compromisso de compra e venda firmado com a compradora,
mitigando eventuais prejuízos financeiros, pugnam pela concessão da medida inaldita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2276764-48.2019.8.26.0000 - Voto 31174
3
altera parte para permitir-se o seu ingresso no imóvel a fim de tomar todas as providências
destinadas à vistoria do bem (fls. 01/10).
O pedido de tutela provisória recursal tal como formulado encontra
guarida nas disposições do art. 299, parágrafo único e art. 932, II, ambos do CPC/2015.
Rezam respectivamente:
“Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e,
quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.
Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de
competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao
órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos
processos de competência originária do tribunal”.
Passa-se, portanto, à análise do pedido de tutela provisória em sede
recursal.
Reza o artigo 300 do NCPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
O Novo Código de Processo Civil alterou significativamente a
sistemática anterior, trazendo nova classificação para as tutelas de urgência. Oportuna a
transcrição de escólio de Daniel Amorim de Assumpção Neves que, comentando o tema,
anota:
“Há duas espécies de tutela provisória previstas pelo caput do
art. 294: de urgência e de evidência.
A tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo
do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido
que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, tal tutela será ineficaz e/ou
o seu direito terá perecido. Trata-se do clássico requisito do tempo necessário para a
concessão da tutela definitiva como inimigo da efetividade dessa tutela.
A tutela provisória de urgência é dividida em tutela cautelar
garantidora do resultado útil e eficaz do processo e tutela antecipada satisfativa do
direito da parte no plano fático.
(...)
A tutela provisória de evidência é independente da existência de
perigo do tempo, sendo fundamentada tão somente na grande probabilidade de o direito
alegado pela parte existir. Essa probabilidade de o direito existir é tipificada pela lei que
prevê o cabimento dessa espécie de tutela provisória de forma específica no art. 311 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela Provisória no 2276764-48.2019.8.26.0000 - Voto 31174
4
Novo CPC e em outras passagens esparsas como na liminar possessória e no mandado
monitório“. (in “Novo Código de Processo Civil Comentado”
Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016, fls. 462)
Requisito indispensável à concessão da tutela de urgência cautelar,
portanto, é a evidência do direito alegado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo.
Na hipótese em exame, respeitado o entendimento dos requerentes,
ausentes os requisitos do artigo 300 do NCPC a impedir a concessão da tutela de urgência.
Os requerentes sustentam embora julgada procedente a ação de
reintegração de posse, o Juiz a quo condicionou a reintegração ao trânsito em julgado da
sentença. No entanto, precisam adentrar no imóvel para verificar seu estado atual de
conservação, bem como efetuar a sondagem do solo e medição da área, de forma a atender
a exigência contida em “instrumento particular de promessa de compra e venda com torna,
promessa de dação em pagamento de entrega futura de unidade(s) pronta(s), condições
precedentes e resolutivas e outras avenças” envolvendo o imóvel, firmado em 28/06/2019,
com a Ypi Di Check Space Avaliações Ltda. (fls. 87/107), cujo prazo de cumprimento,
inclusive, esgotou-se em 28/11/2019. Alegam que a vistoria é necessária para viabilizar a
continuidade do compromisso de compra e venda firmado com a compradora Ypi,
mitigando eventuais prejuízos financeiros.
Todavia, não cabe a concessão da tutela provisória pretendida
especialmente por não se vislumbrar in casu o alegado perigo de dano, na medida em que a
venda do imóvel a terceiros, se efetivou no curso da ação de reintegração de posse, por
conta e risco dos próprios requerentes que, na estreita via do presente incidente, pretendem
contornar o efeito suspensivo da apelação.
Verifica-se, portanto, ausentes os requisitos legais para a concessão
da tutela de urgência em sede recursal.
Ante o exposto, indefiro pedido de tutela de urgência em sede
recursal, devendo os requerentes aguardar o julgamento do recurso de apelação.
São Paulo, 12 de dezembro de 2019.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR